Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE REGIME DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA AGRAVANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO IRMÃO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM SAÚDE DEBILITADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a concessão de prisão domiciliar é admitida ao sentenciado inserido no regime aberto.

2. Não obstante, a jurisprudência dos tribunais superiores, em situações excepcionais, tem permitido a prisão domiciliar, por questões humanitárias, aos sentenciados em regimes diversos do aberto.

3. No caso concreto, tenho que restou evidenciada situação excepcional, uma vez demonstrado que a agravante é a única pessoa que poderá prestar assistência ao irmão portador de necessidades especiais e saúde debilitada, o qual demanda cuidados contínuos em tempo integral.

4. Embora a agravante se encontre reclusa no regime semiaberto, a situação de excepcionalidade evidenciada nos autos, enseja a concessão de prisão domiciliar humanitária, lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Recurso conhecido. Deu-se provimento.